Tribunal: TJBA
Processo: 8026722-48.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8026722-48.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A e outros

Advogado(s)
:
ALFREDO ZUCCA NETO, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES registrado(a) civilmente como NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: MASCOTPET PRODUTOS VETERINARIOS LTDA

Advogado(s)
:
DANIEL RODRIGUES BARBOSA MARRA, ELIZEU BARRETO MOREIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE ANTECIPAÇÃO DE RECEBÍVEIS. QUITAÇÃO NÃO RECONHECIDA. CONTINUIDADE INDEVIDA DOS DESCONTOS. APLICABILIDADE DO CDC. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de apelações interpostas por CIELO S.A. e BANCO DO BRASIL S.A. contra sentença que reconheceu a quitação antecipada de contrato de empréstimo garantido por recebíveis de cartões de crédito, determinou a suspensão dos gravames, condenou solidariamente as rés à devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, além da imposição de multa cominatória pelo descumprimento de tutela antecipada.

II. Questão em discussão

2.
Discute-se a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação contratual, a competência territorial e material do juízo, a ocorrência de cerceamento de defesa, a legalidade da manutenção dos descontos após a quitação do empréstimo e a existência de dano moral e dever de restituição em dobro.

III. Razões de decidir

3.

Reconhecida a hipossuficiência técnica e econômica da autora, microempresa do ramo varejista, em relação ao banco e à credenciadora, aplica-se o CDC nos termos da teoria finalista mitigada.

4. Rejeitada a preliminar de incompetência territorial, pois o foro do domicílio do consumidor prevalece sobre cláusula eletiva em contrato de adesão.

5. A Vara de Relações de Consumo é competente diante da natureza consumerista da demanda.

6. Inexistente cerceamento de defesa, pois a prova requerida era desnecessária ante os documentos já acostados aos autos.

7. Descabida a alegação de ausência de interesse de agir, pois o ajuizamento da ação independe de prévio esgotamento da via administrativa.

8. A inversão do ônus da prova foi corretamente decretada e não impugnada tempestivamente.

9. Comprovado o pagamento antecipado e a continuidade indevida dos descontos, inclusive após comunicação expressa, resta caracterizada a ilicitude da conduta das rés.

10. A responsabilidade solidária das instituições decorre da integração de suas atividades na cadeia de fornecimento.

11. Devida a restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, por ausência de demonstração de engano justificável.

12. Dano moral configurado pela retenção indevida de valores que comprometeu a reputação e operação da empresa autora, evidenciada inclusive por negativa de credenciamento comercial.

13. Multa cominatória adequada aos princípios da efetividade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

14. Preliminares rejeitas.
Recursos não providos.

Tese de julgamento:

"1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às microempresas em contratos de antecipação de recebíveis, quando demonstrada vulnerabilidade técnica ou econômica. 2. É indevida a manutenção de gravames sobre recebíveis após a quitação de empréstimo, configurando ilícito contratual e dano à honra objetiva da pessoa jurídica. 3. Configura-se repetição de indébito em dobro quando há cobrança indevida com violação à boa-fé objetiva."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, arts. 2º, 6º, 7º, 25, § 1º, 34, 42, parágrafo único; CC, art. 422; Resolução BCB nº 4.734/2019.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1415864/SC; STJ, REsp 1677926/SP; STJ, EREsp 1413542/RS; Súmula 227/STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível 8026722-48.2022.8.05.0001, em que são apelantes BANCO DO BRASIL S/A e CIELO S.A e apelado MASCOTPET PRODUTOS VETERINARIOS LTDA.

A
cordam os Desembargadores
integrantes
da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR AS PRELIMINARES e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
a ambos os recursos, nos
termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA